Tribunal: TJSP
Processo: 2113637-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Indeferimento – Adquirente que firmou com a empreendedora instrumento de confissão de dívida, a cujo pagamento condicionada a entrega do imóvel – Contrato de financiamento posteriormente firmado com agente financeiro (CEF), transmitido o domínio do imóvel à adquirente – Circunstância, todavia, que não invalida o contrato anterior, firmado

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Indeferimento – Adquirente que firmou com a empreendedora instrumento de confissão de dívida, a cujo pagamento condicionada a entrega do imóvel – Contrato de financiamento posteriormente firmado com agente financeiro (CEF), transmitido o domínio do imóvel à adquirente – Circunstância, todavia, que não invalida o contrato anterior, firmado com a empreendedora, a cujos efeitos a adquirente está sujeita – Pretendida imissão de posse – Indeferimento – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113637-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
CAROLINA SOUZA LIMA, é agravado EMPREENDIMENTO I9 PRAÇA
ERMELINO SPE LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113637-94.2020.8.26.0000 -tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2113637-94.2020.8.26.0000
COMARCA - SÃO PAULO FORO REGIONAL S. MIGUEL PAULISTA
2o Ofício, Processo no 1004323-21.2020.8.26.0005
AGRAVANTE -
ANA CAROLINA SOUZA LIMA
AGRAVADO -
EMPREENDIMENTO I9 PRAÇA ERMELINO SPE LTDA.
V O T O No 31.821
IMISSÃO NA POSSE
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA Indeferimento Adquirente que firmou com
a empreendedora instrumento de confissão de dívida, a
cujo pagamento condicionada a entrega do imóvel

Contrato de financiamento posteriormente firmado com
agente financeiro (CEF), transmitido o domínio do imóvel
à adquirente Circunstância, todavia, que não invalida o
contrato anterior, firmado com a empreendedora, a cujos
efeitos a adquirente está sujeita Pretendida imissão de
posse Indeferimento Decisão mantida.
Agravo não provido.
Em ação de imissão na posse, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de
urgência provisória (fls. 39).
Insurge-se a autora. Alega: a) ingressou com ação pleiteando a
imissão na posse de apartamento que adquiriu; b) financiou o valor de R$
176.162,91 junto à Caixa Econômica Federal e parcelou a entrada, mas em
03.10.2018 a ré apresentou confissão de dívida, em que há cláusula de retenção das
chaves do imóvel até o pagamento integral da dívida, sem que lhe fosse dada
qualquer opção para a modificação; c) por conta de condições financeiras acabou
ficando em dívida com a ré, mas não se manteve inerte na intenção de formar acordo
para o pagamento de débitos; todavia, não conseguiu atender as condições
estabelecidas pela empresa, que ingressou com ação de execução de título
extrajudicial e se recusa a entregar as chaves devido ao valor em aberto da entrada
do imóvel; d) atualmente, mora na casa de seus avós e paga contas de água, luz e
internet; se houver a entrega das chaves, terá mais dinheiro para poder efetuar o
pagamento dos débitos junto à requerida; e) foi afetada pelo cenário atual da
pandemia Covid-19, pois trabalha registrada com salário de R$ 1.700,00 e prestava
serviços extras para o complemento da renda mensal, o que não é mais possível de
ser feito, estando sua renda cada vez mais comprometida; f) segundo o artigo 1.228
do Código Civil, o agente que realiza o financiamento de imóvel, registrando-o em
nome próprio, torna-se inegavelmente o proprietário; g) segundo a Lei no 9.514/97 e
os dispositivos do contrato firmado com a CEF, sua posse efetiva do imóvel está
garantida; além disso, não poderia a ré ter retido as chaves do imóvel, o que
configura conduta ilegal, abusiva e desproporcional; h) quem adquire imóvel
mediante financiamento imobiliário passa a ser considerado o dono do imóvel;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113637-94.2020.8.26.0000 -tb-jcs
3
ademais, mediante o registro imobiliário, passa a ser responsável por todas as
responsabilidades tributárias daí decorrentes; i) não há espaço para negativa, pois
possui documento hábil para fazer valer seus direitos, não sendo possível admitir a
retenção de posse pela agravada, que não é proprietária, ante a existência ou
discussão de débito, bem como a recusa da entrega das chaves, conduta que
caracteriza a autotutela.
Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão
agravada e deferida a tutela provisória para a imissão na posse do imóvel.
Não houve manifestação da parte contrária, por ainda não ter ocorrido
sua citação, quando da interposição do recurso.
É o relatório.
1. Trata-se de agravo tirado contra a r. decisão que indeferiu a medida
liminar, em ação de imissão na posse, com as seguintes razões, no ponto
interessante:
“Vistos.
“Defiro a gratuidade. Anote-se.
“Indefiro
a
tutela
antecipada,
porque
ausentes
os
pressupostos legais.
“A autora admite a inadimplência, cujo valor é considerável,
na casa dos R$ 40.000,00, conforme consulta feita nos autos referidos na
inicial; assim, em princípio, se uma parte não cumpre a sua obrigação, não
pode exigir que a outra cumpra a dela.
“Note-se que o termo de confissão de dívida que instrui os
autos da execução (fls. 29/32) é expresso ao estabelecer a quitação da
dívida como condição para entrega das chaves, e o fato de ter sido
celebrado contrato de alienação fiduciária não é motivo que autorize a
inobservância daquilo que foi pactuado.
“A esse respeito, o Tribunal de Justiça deste Estado já
decidiu: 'TUTELA DE URGÊNCIA. Imissão na posse do
apartamento pelos promissários compradores. Indeferimento. Promissários
compradores agravantes que celebraram negócio jurídico de confissão de
dívida com a construtora Agravada, tendo por objeto parcelas vencidas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113637-94.2020.8.26.0000 -tb-jcs
4
não pagas do preço. Embora o contrato de compra e venda de unidade
futura com financiamento da CEF e alienação fiduciária em garantia tenha
sido celebrado posteriormente, tal negócio não apaga as obrigações
contraídas no contrato preliminar diretamente junto à construtora. Dívida
junto à instituição financeira que não se confunde com dívida de saldo do
preço acima do financiamento contraída diretamente com a construtora.
Direito da construtora de reter a entrega das chaves até que as parcelas do
preço sejam pagas. Imissão liminar bem indeferida. Recurso não provido."
(Agravo
de
Instrumento
2021411-70.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de
Registro: 03/03/2020)”.
2. Essa a r. decisão agravada.
Na forma disposta no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil
de 2015, que trouxe nova sistemática processual à tutela provisória, será concedida a
tutela de urgência se constatada a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade de o direito alegado vir a ser reconhecido na sentença final, e estiver
presente “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Se a medida
foi negada em primeiro grau, a antecipação da tutela recursal para esse fim (art.
1.019, I) há de preencher as condições de deferimento.
Na hipótese, a recorrente fundamenta seu pedido no fato de já lhe
haver sido transferido o domínio do imóvel, o que prova sua propriedade, não sendo
justificável a retenção das chaves, pela ré, condicionando a entrega ao pagamento do
preço do imóvel.
Todavia, consoante referido pelo Juízo, a recorrente assinou confissão
de dívida, em que expressamente convencionado que a entrega das chaves ficava
condicionado ao pagamento da dívida confessada, que a recorrente se obrigou a
pagar. Essa obrigação, porque antecedente ao contrato firmado com a Caixa
Econômica Federal, é independente e não vinculada ao saldo financiado (fls. 29/32
do processo no 1014360-44.2019.8.26.0005), o que a agravante confirma.
Embora tenha havido a transferência formal da propriedade à
recorrente (fls. 24/26 dos originais), é inegável que o negócio jurídico, nos termos
em que contratados (fls. 13/17 dos originais), não está concretizado, já que o preço
da venda R$ 216.000,00 não terá sido pago, inexistindo mesmo o pagamento da
parcela inicialmente acordada para financiamento R$ 181.744,79 por falta de
condições econômicas da recorrente para tanto. O contrato firmado com o agente
financeiro não invalida o anterior, ajustado com a empreendedora, a cujos efeitos a
adquirente se submete.
Diante desse quadro, descabe deferir tutela provisória de urgência,
antes de ser ouvida a requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113637-94.2020.8.26.0000 -tb-jcs
5
Ressalto que nada impede seja a decisão revista, se e quando o
Julgador, munido de maiores e melhores elementos de convicção, assim o entender.
2. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente